Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-03.2024.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000466-03.2024.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), D. S. CALIMAN JUNIOR - CNPJ: 32.819.673/0001-64 (EMBARGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para excluir a indenização a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada padece de contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição que autoriza os embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, entre proposições inconciliáveis.

A concessionária limitou-se a apresentar telas sistêmicas genéricas, insuficientes para comprovar suas alegações.

A embargante reapresenta questões já decididas por não se conformar com o resultado do julgado.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação para excluir a indenização a título de danos morais.

Em suas razões, a embargante aponta contradição no acórdão embargado, na medida em que foi ignorada a juntada de telas comprobatórias, as quais evidenciariam a inexistência de nexo causal entre o alegado dano e a prestação de serviços da concessionária.

Defende a inidoneidade dos documentos apresentados pela parte autora, por se tratarem de provas unilaterais e facilmente manipuláveis, como laudo inconclusivo elaborado por profissional sem registro no CREA/MT; e a presunção de veracidade dos documentos internos da Energisa, auditados e certificados pela ANEEL, configurando início de prova robusta quanto à ausência de falha na prestação do serviço.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir a contradição e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID 282137885.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A contradição que autoriza os declaratórios é

aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis,

situação não evidenciada no julgado embargado.

Na hipótese, verifica-se que a decisão embargada apreciou detidamente o conjunto probatório, reconhecendo que a concessionária não logrou êxito em afastar sua responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto limitou-se a apresentar telas sistêmicas genéricas.

Ademais, ficou consignado que, conforme preceitua o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, o exame do nexo causal exige averiguação detalhada acerca de eventual perturbação no sistema elétrico e sua potencial relação com o dano reclamado . Para tanto, a concessionária deve apresentar relatório técnico, contemplando todas as informações previstas no regulamento, o que, no caso em tela, não foi realizado.

Como se vê, a embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Vale ressaltar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
pois cabe ao Tribunal o exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, vedada a análise de questões não apreciadas pelo magistrado, sob pena de supressão de instância.

Logo, inexiste vício a ser sanado.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
os rejeito.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no §2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025